Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-07.2023.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800126-07.2023.8.14.9100

APELANTE: JOSE ROMANOS DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: JOYSILENE CRISTINA PIMENTEL ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800126-07.2023.8.14.9100

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MONTE DOURADO-PA

APELANTE:
JOSÉ ROMANO DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: JOYSILENE CRISTINA PIMENTEL ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE INCÊNDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de incêndio qualificado (art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal), objetivando a absolvição, alegando a inexistência de prova robusta para comprovar a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se, no caso concreto, a ausência de laudo pericial impede a condenação, considerando que a materialidade do crime de incêndio deve ser comprovada por exame técnico que ateste o perigo à vida ou ao patrimônio e a extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Entendo que a ausência de laudo pericial no caso em questão impossibilita a comprovação da materialidade do delito. O Código de Processo Penal exige a realização de perícia em casos de crimes que deixam vestígios, como é o caso do incêndio. Embora existam provas testemunhais e outros documentos, tais como boletins de ocorrência e fotografias, essas não são suficientes para suprir a prova técnica necessária à condenação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a imprescindibilidade de perícia em delitos que deixam vestígios, conforme exposto no HC nº 241.475 AgR (STJ), onde se decidiu que a falta de laudo pericial compromete a evidência de materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para absolver o réu, em razão da ausência de prova suficiente da materialidade do crime, conforme art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
: A ausência de laudo pericial em casos de crimes de incêndio qualificado impossibilita a comprovação da materialidade delitiva, sendo insuficiente para a condenação provas testemunhais e documentais, sem exame técnico que ateste os danos e o perigo à vida ou patrimônio.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CPP, art. 173, § 1º; CP, art. 250.

Jurisprudência relevante citada
: HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 19/08/2024, P. 28/08/2024; HC nº 798.732/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, J. 13/08/2024, P. 16/08/2024; STJ - AgRg no HC nº 833.469/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe: 02/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
31
de março de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800126-07.2023.8.14.9100

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MONTE DOURADO-PA

APELANTE:
JOSÉ ROMANO DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: JOYSILENE CRISTINA PIMENTEL ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOSÉ ROMANO DOS SANTOS
visando a reforma contra sentença proferida pela
Juízo de Direito da Comarca de Monte Dourado-PA
, que o condenou a cumprir pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia, (id.22250588), que
dia 09/04/2023, por volta das 18:00 horas, na Vila Nova, zona rural de Monte Dourado/PA, o denunciado teria ateado fogo na residência onde morava com sua companheira pois não aceitava o fim do relacionamento.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante, como incursos nas sanções do 250, § 1º, II, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.22250501)

Fotografias. (id.22250569-pág.1)

Requerimento de Medidas Protetivas. (id.22250501-pág.7)

Resposta à Acusação. (id.22250607)

Alvará de Soltura. (id.22250591-pág.1)

Termo de Audiência. (id.22250623)

Mídias de audiência. (id.22250625 a 22250634)

Alegações finais do Ministério Público. (id.22250637)

Alegações finais da Defesa. (id.22250641)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.22250642-pág.1)

A
sentença foi prolatada em (id.22250643
), JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, para
CONDENAR
o réu
JOSÉ ROMANO DOS SANTOS
, pela prática do crime tipificado no
art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Em razões recursais
(id.22250652), o apelante requer:
1)
Absolvição sob fulcro do art. 386, inciso VII, do CPP
2)
Desclassificação para a conduta do art163, do CPB;
3
) Redimensionamento da pena aplicada,
4)
Afastamento da agravante prevista no art.61, II, alínea “h”, do CPB e
5)
Detração.

Em
contrarrazões (id. 22250656
) o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta Instância Superior
, (id.23947150), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso e no mérito, por seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOSÉ ROMANO DOS SANTOS
visando a reforma contra sentença proferida pela
Juízo de Direito da Comarca de Monte Dourado-PA
, que o condenou a cumprir pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro.

ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES.

Com o presente recurso objetiva o ora apelante a
absolvição
, com fundamento na tese
ausência de provas para condenação.

Alega ainda que não houve provas de que o fogo tenha causado perigo ao patrimônio, à vida da vítima ou de terceiros, sequer houve risco a casa vizinha, pois não havia vizinhança nas proximidades da residência, e a vítima não se encontrava no local do fato na hora do ocorrido, portanto, cabe ao Ministério Público o ônus da acusação.

Ressaltando ainda que o réu é um senhor de 52 anos de idade, primário, possuidor de bons antecedentes e nunca havia se envolvido em crimes dessa natureza.

Destacando também ausência de laudo pericial que comprove o delito, eis

que a delineação de sua causa é decisiva para se concluir se houve ação proposital.

Em que pesem os argumentos do recorrente, a decisão impugnada deve ser mantida
.

De acordo com a
rt. 250, § 1º, II, “a”, do CPB
que assim estabelece:

Art.250
- Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º
- As penas aumentam-se de um terço:

(...)

II
- se o incêndio é:

a)
em casa habitada ou destinada a habitação;

Para a configuração do crime de incêndio, basta a criação de efetiva situação de perigo à vida, integridade física ou ao patrimônio de outrem.

Depreende-se da referida norma que para a configuração do crime de incêndio, exige-se a demonstração de que a conduta do agente, em atear fogo em bens ou localidade, tenha causado" perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem ". Tal circunstância deve ser aferida por meio de laudo pericial próprio, confeccionado, de preferência, por peritos especializados e capacitados para tal mister.

Isso porque o art.
158
, do
CPP
, determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Além disso, o art. 173, do mesmo diploma legal estabelece especificamente que, no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver iniciado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.

A doutrina assim esclarece acerca do tema: “Trata-se de crime material ou causal: consuma-se no momento em que o incêndio provocado pelo agente expõe a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de pessoas indeterminadas. Cuida-se de crime de perigo concreto, pois é indispensável a prova da efetiva ocorrência da situação perigosa. A simples provocação de incêndio não enseja, por si só, a incidência do tipo penal em apreço, se da conduta não resultar a efetiva exposição da coletividade a perigo concreto. (...) O exame pericial é necessário para comprovação de crime que deixa vestígios de ordem material (crimes não transeuntes), não podendo supri-lo a confissão do acusado (
CPP
, art.
158
). Diante do disposto pelo art.
173
do
Código de Processo Penal
, fica nítida a imprescindibilidade da perícia como meio de prova do crime de incêndio, se presentes seus vestígios materiais.” (MASSON, Cleber.
Código Penal
Comentado. 11.ª ed., rev., atual. e ampliada. Rio de Janeiro: Método, 2023).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que para a configuração da materialidade dos delitos que deixam vestígios, dentre os quais o crime de incêndio, é indispensável a realização laudo pericial.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE INCÊNDIO. ART.
250
DO
CP
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. ARTS.
158
,
167
E
173
DO
CPP
. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, tem-se considerado razoável a análise do feito para a verificação da existência de eventual constrangimento ilegal.2. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art.
41
do
Código de Processo Penal
-
CPP
, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. 3. Sedimentou-se nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual, a ausência de perícia no crime de incêndio, somente pode ser suprida por outros meios de prova, nos casos em que se justificar a impossibilidade de realização de exame, o que não se verificou na hipótese dos autos. Isso porque, nos termos do que dispõe o art.
173
do
Código Penal
-
CP
, os peritos devem verificar, de forma minuciosa, todas as circunstâncias que forem de interesse para a solução do caso, entre elas, a causa do incêndio, o perigo resultante para a vida e patrimônio alheio, bem como a extensão e valor do dano. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer a ausência de materialidade delitiva e determinar o trancamento da ação penal"(
HC 360.603/PR
, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06/03/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INCÊNDIO QUALIFICADO (ART.
250
,
§ 1.º
,
II
, H, DO
CP
)– ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – VIOLAÇÃO AOS ARTS.
158
E
173
DO
CPP
– APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART.
386
,
VII
, DO
CPP
– RECURSO PROVIDO. (ACr -
Apelação Criminal 00002903920158230045
, Rel. Des.Ricardo Oliveira, 17/04/2023). HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E INCÊNDIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE INCÊNDIO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ARTS.
158
E
173
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ART.
386
, INCISO
II
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. O art.
158
do
Código de Processo Penal
determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Especificamente quanto ao crime de incêndio, o art.
173
do
Código de Processo Penal
estabelece que os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato. 2."Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, nos delitos que deixam vestígios, a substituição do exame pericial por outros meios de prova somente é possível em hipóteses excepcionais quando desaparecidos os sinais ou as circunstâncias não permitirem a realização do laudo (
AgRg no REsp 1.750.717/RS
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe de 18/02/2019). 3. No caso, sem nenhuma justificativa idônea - foi ressaltada tão somente a existência de prova testemunhal, boletim de ocorrência e fotografias do local -, o exame pericial não foi realizado, o que inviabiliza a comprovação da materialidade. 4. Aplicável o entendimento de que "as provas testemunhais e o boletim de atendimento do corpo de bombeiros - atestando apenas a ocorrência do incêndio e os objetos danificados -, não bastam para alicerçar a condenação. É imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio, eis que a delineação de sua causa é decisiva para se concluir se houve ação proposital" (
HC 283.368/RS
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 10/11/2014). 5. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente da imputação pela prática do crime previsto no art.
250
,
§ 1º
, inciso
II
, alínea
a
, do
Código Penal
, nos termos do art.
386
, inciso
II
, do
Código de Processo Penal
e, mantida a condenação pelo crime de ameaça, a pena fica estabelecida definitivamente em 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto (STJ,
HC: 526524/RS
, 2019/0237091-9, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 05/09/2019, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 17/09/2019).

O Juízo sentenciante entendeu que estavam comprovadas a autoria e materialidade do crime de incêndio com base na seguinte fundamentação (id.22250643-pág.2/3):

“(...)

A materialidade está provada pelos autos do inquérito policial, cujas fotografias dão conta do incêndio provocado na casa da vítima (id 91039845/91039848).

Quanto a autoria, encontra-se demonstrada pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Do depoimento da vítima em juízo, extrai-se que o denunciado era pessoa extremamente agressivo com ela e já havia lhe ameaçado outras vezes. Além disso, afirmou que foi o réu quem tocou fogo no imóvel.

Muito embora tenha negado em juízo, o réu confessou em sede policial que foi o responsável por atear fogo na casa da vítima, e o motivo era o fato dela não querer mais voltar a ter relacionamento com ele, conforme depoimento id 90596467 - Pág. 6.

Registro, por oportuno, que a vítima foi coerente em seus depoimentos, tanto em sede policial quanto na judicial, dando conta das ameaças sofridas durante o período do relacionamento, tendo a sua palavra relevante valor, na medida que nos casos de violência doméstica a maioria dos casos ocorre no silêncio do lar.”

Cumpre registrar que não há óbice para análise da pretensão absolutória formulada no presente recurso, tendo em vista que é fato incontroverso, conforme se depreende do trecho combatido da sentença condenatória acima transcrito, que
não foi realizada perícia para a constatação da materialidade do crime de incêndio
.

Assim, ao interpretar as disposições legais supracitadas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, por se tratar de crime que deixa vestígios, é
imprescindível a realização de exame pericial para a comprovação da materialidade do crime de incêndio
, somente se justificando a dispensa da prova técnica em hipóteses excepcionais nas quais a perícia tenha se tornado inviável, o que não ocorreu no caso em apreço, pois,
sem nenhuma justificativa idônea
o exame pericial não foi realizado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E INCÊNDIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE INCÊNDIO . AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ARTS. 158 E 173 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA . NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ART . 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. O art . 158 do Código de Processo Penal determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Especificamente quanto ao crime de incêndio, o art. 173 do Código de Processo Penal estabelece que os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato. 2 . "Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, nos delitos que deixam vestígios, a substituição do exame pericial por outros meios de prova somente é possível em hipóteses excepcionais quando desaparecidos os sinais ou as circunstâncias não permitirem a realização do laudo" (AgRg no REsp 1.750.717/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe de 18/02/2019) . 3. No caso, sem nenhuma justificativa idônea - foi ressaltada tão somente a existência de prova testemunhal, boletim de ocorrência e fotografias do local -, o exame pericial não foi realizado, o que inviabiliza a comprovação da materialidade. 4. Aplicável o entendimento de que "as provas testemunhais e o boletim de atendimento do corpo de bombeiros - atestando apenas a ocorrência do incêndio e os objetos danificados -, não bastam para alicerçar a condenação. É imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio, eis que a delineação de sua causa é decisiva para se concluir se houve ação proposital" (HC 283.368/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 10/11/2014). 5 . Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente da imputação pela prática do crime previsto no art. 250, § 1º, inciso II, alínea a, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal e, mantida a condenação pelo crime de ameaça, a pena fica estabelecida definitivamente em 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

(STJ - HC: 526524 RS 2019/0237091-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2019)

Com efeito, as provas testemunhais e o inquérito policial, atestando apenas a ocorrência do incêndio e os objetos danificados, não bastam para alicerçar a condenação. É imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio, eis que a delineação de sua causa é decisiva para se concluir se houve ação proposital.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE INCÊNDIO

.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.

ART.
173
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. AUTO DE CONSTATAÇÃO INDIRETA.

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, nos delitos que deixam vestígios, a substituição do exame pericial por outros meios de prova somente é possível em hipóteses excepcionais quando desaparecidos os sinais ou as circunstâncias não permitirem a realização do laudo, hipótese não verificada no caso dos autos.

2. Agravo regimental desprovido
."(AgRg no
REsp 1.750.717
⁄
RS, Rel.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em

05
⁄
02
⁄
2019, DJe de 18
⁄
02
⁄
2019; sem grifos no original.)

"
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
CRIME DE INCÊNDIO

. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS.
EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável para configuração da materialidade delitiva nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido por outro meio de prova, quando os vestígios tenham desaparecido ou quando justificada a impossibilidade de realização da perícia. Precedentes.

III - No caso sob exame, não foi realizada perícia para constatar a materialidade do crime de incêndio, não existindo nos autos justificação alguma para a ausência da perícia, o que indica a presença de flagrante constrangimento ilegal.

Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a r. sentença condenatória e o v. acórdão que a confirmou,
absolvendo o paciente da prática do crime de incêndio, nos termos do art.
386
, inc.
II
, do
Código de Processo Penal

, considerando a inexistência de prova da materialidade da conduta imputada.
"(
HC 440.501
⁄
RS, Rel. Ministro

FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24
⁄
05
⁄
2018, DJe de

01
⁄
06
⁄
2018; sem grifos no original.)

Os referidos precedentes se aplicam ao caso, pois a existência de prova testemunhal, inquérito policial e fotografias do local, não é capaz dispensar a realização do exame técnico.

Portanto, considerando insuficientemente comprovada a materialidade delitiva, a absolvição do acusado é medida que se impõe.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao apelo, para absolver o réu JOSÉ ROMANO DOS SANTOS, da conduta delitiva prevista no art.
250
,
§ 1.º
,
II
, “a”, do
CP
, com fulcro no art.
386
,
VII
, do
CPP
.

É como voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025
.

Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 31/03/2025